Tribunal: TJDFT
Processo: 0711782-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0711782-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ANTONIO CARLOS PEREIRA FARIAS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal, com pedido de liminar, ajuizada por ANTÔNIO CARLOS PEREIRA FARIAS contra acórdão que o condenou às sanções descritas no art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa) e no art. 1o da Lei no 9.613/1998 (lavagem de capitais). O requerente postula a absolvição ao argumento de que sua condenação foi um erro judiciário. Alega que o órgão acusatório desde a denúncia não individualizou as condutas dos denunciados e que as provas demonstram, indene de dúvidas, que o Requerente não concorreu para o crime (organização criminosa) para o qual fora condenado. Pede o deferimento da medida liminar para que seja suspensa provisoriamente a execução até que seja julgada a presente Revisão Criminal, quando se espera ver reconhecida a incongruência entre a sanção aplicada e a evidência dos autos, bem como, a extensão de benefício que fora aplicada aos corréus (da ação n. 0007587-24.2016.8.07.0008). É o relatório. Decido. A concessão de liminar em revisão criminal é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando o decisum impugnado estiver maculado por ilegalidade flagrante em face da coisa julgada e desde que preenchidos os requisitos do “fumus boni iuris” e do “periculum libertatis”. No caso, a despeito dos argumentos ventilados pela defesa do requerente, nesse juízo inicial próprio das decisões liminares, não se identifica qualquer mácula no pronunciamento judicial definitivo que culminou com a condenação do apenado. Da análise da sentença condenatória e do acordão impugnado, observa-se que houve amplo e profundo exame das provas e das teses alegadas pela Defesa. Além do mais, a pena aplicada em desfavor do requerente está fundamentada nas circunstâncias do caso concreto. Nesse quadro, não há a comprovação inquestionável das alegações para deferimento de suspensão da execução da pena. Somente após a instalação do contraditório e análise detalhada do processo e da prova em sede de revisão criminal é que será possível verificar se houve realmente a injustiça mencionada pelo requerente. Outrossim, é sabido que a revisão criminal não possui efeito suspensivo. Nesse quadro, indefiro o pedido de liminar. Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 26 de março de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator